Tribunal: TJBA
Processo: 8011357-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011357-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MELQUISEDENES SANTANA TEIXEIRA

Advogado(s): ANTONIEL PAIXAO SANTANA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s):FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO

C
Í
VE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INTELECÇÃO DO ART. 49 DO CDC
E DA CLÁUSULA 8ª DA AVENÇA
. EXERCÍCIO FORA DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA MORAL. NÃO PERFEIÇÃO.

APELO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

T
rata-se de Apelo interposto pel
a

parte
autor
a
em desfavor
de sentença
que julgou
improcedentes os pedidos de
restituição d
o valor pago a título de sinal
e
indenização a título de dano mora
l,
com a imposição dos ônus da sucumbência, sob fundamento de que o autor não teria exercido o direito de arrependimento no prazo legal/
contratual
.

É cediço que celebrado o contrato de promessa de compra e venda em estande de vendas localizado local diverso ao da sede da vendedora, tem o comprador a possibilidade de exercer o direito de arrependimento, no prazo de 07 (sete) dias, com a devolução da integralidade dos valores pagos, nos termos da norma extraível do art. 67-A, § 10º, da Lei nº 4.591/1961, acrescido pela Lei 13.786/2018, e do art. 49 do CDC.

Com efeito, n
ão se mostra controvertido nos autos que os litigantes celebraram contrato particular de promessa de compra e venda, fora do estabelecimento da ré em um estande de vendas, e que, na data de 05/03/2020, o autor exerceu o direito de arrependimento, na forma preconizada
no art. 47 do CDC e
na cláusula 8º do instrumento, ao enviar carta com aviso de recebimento para o endereço indicado.

A insurgência recursal versa tão somente acerca da data da celebração da avença e se exercido, no prazo legal/contratual, o direito de arrependimento.

Debulha-se dos autos que a prova documental acostada demonstrou que,
diversamente da tese recursal, o pacto foi celebrado na data constante no instrumento e
o autor exerceu o direito de arrependimento fora do prazo legal/
contratual
,
com a manutenção do pactuado, razão pela qual é
descabida a pretensão do recebimento do valor do sinal e indenizatória por não restar comprovada a má prestação do serviço.

Apelo d
o

autor
conhecido e
não
provido
.
Sentença
mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8011357-85.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
,
MELQUISEDENES SANTANA TEIXEIRA

e
apelad
a
,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do recurso e lhe
n
egar provimento,

mantendo a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12